Tribunal: TJDFT
Processo: 0703862-58.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Depósito espontâneo insuficiente. Valor exequendo ilíquido à época dos depósitos. Penalidades do art. 526, §2o, do CPC. Inaplicabilidade. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida após o encerramento da liquidação por arbitramento, que decidiu serem indevidos honorários advocatícios e multa enquanto não instaurado validamente o cumprimento de sentença.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em julgar se é aplicável a penalidade de multa e de honorários, ambos de 10%, prevista no art. 526, §2o, do CPC, antes da instauração válida do cumprimento de sentença.
III. Razões de decidir
3. São indevidos honorários advocatícios e a multa prevista nos arts. 523 e 526, ambos do CPC, antes de encerrada a fase de liquidação de sentença e instaurado validamente o cumprimento de sentença (Tema 380/STJ).
IV. Dispositivo
4.Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 523, §1o e 526, §2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.147.191/RS (Tema 380); STJ, AgInt no REsp 1.668.737/SC, Segunda Turma, Rel. Min. Og Fernandes, j. 01.06.2020.